Tribunal: TJDFT
Processo: 0711733-34.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0711733-34.2020.8.07.0006 Apelantes Agnes Miriam Silva Oliveira e Espólio de Miguel dos Santos Oliveira Apelado Cláudia Regina Silva Oliveira Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O CONCEDO vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, no prazo legal, sobre a apelação, tendo em vista a demanda envolver a prática de ato simulado, matéria considerada de relevante interesse social apta a ensejar a intervenção do Ministério Público, consoante o art. 5o, I, da Recomendação n. 34 do CNMP, de 5/4/2016 como fiscal da ordem jurídica. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 7 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora